Tribunal: TJBA
Processo: 8124297-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124297-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILTON MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BENEFICIÁRIO. LEGALIDADE DA RESCISÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da regularidade do cancelamento unilateral do plano de saúde, especialmente quanto ao cumprimento do requisito legal da notificação prévia, pessoal e inequívoca do beneficiário.

2.

Nos contratos de plano de saúde individual ou familiar, a rescisão por inadimplência somente é válida se observados, cumulativamente, o atraso superior a 60 dias nos últimos 12 meses e a comprovação de notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 e da regulamentação da ANS.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige rigor na comprovação da notificação prévia, sendo insuficiente a mera remessa da comunicação sem demonstração da ciência efetiva do beneficiário, sob pena de caracterização de cancelamento abusivo.

4.

No caso concreto, entretanto, restou demonstrado que o beneficiário teve ciência da notificação acerca da inadimplência e do risco de cancelamento, circunstância evidenciada, inclusive, pela juntada do documento aos autos pela própria parte autora, afastando qualquer dúvida quanto à comunicação pessoal.

5.

Observados os requisitos legais e regulamentares, revela-se legítimo o cancelamento do plano de saúde, configurando exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

6.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1059, elevando-se o percentual para 12% sobre o valor da causa.

7.

Suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
nº
8124297-56.2022.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII